Tribunal: TJPA
Processo: 0055279-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055279-23.2013.8.14.0301
APELANTE: JAIRO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

PROCESSO REANALISADO EM FACE DO ART. 1.030 DO CPC. JULGAMENTO DO ACÓRDÃO 204.923 MANTIDO.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CLARO ERRO MATERIAL EM QUESTÃO OBJETIVA DE PROVA QUE MUDA O SENTIDO DA QUESTÃO CONSIDERADA CORRETA PELO GABARITO OFICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 40 DO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL n. 01/2013 – SEAD/PCPA, DE 24 DE JANEIRO DE 2013. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.

2. É possível ao Poder Judiciário analisar a legalidade de questão quando há claro erro material que possa prejudicar a interpretação da prova, fato este reconhecido em precedente do STJ,

3. Evidente que a questão n. 40 trocou a palavra “com” por “como”, palavras estas que são capazes de mudar completamente o sentido da afirmação, ocasionando erro material que compromete sua compreensão. Ora, em uma questão de concurso público, principalmente quando o candidato é estimulado a escolher uma afirmação correta entre cinco, deve ele se atentar para cada mínimo detalhe para fazer sua escolha. Com o sentido alterado face o erro material já apontado, não há como se exigir que o mesmo venha a discernir onde houve erro de digitação e onde ocorreu erro proposital, mas de todo modo, não é razoável que se venha a penalizar o candidato pelo erro material da Administração.

4. “Distinguishing” em relação ao Tema 485, cujo “leading case” é o REXT 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. A declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos

5. Segurança concedida à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0055279-23.2013.8.14.0301.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

RECORRENTE: JAIRO DOS SANTOS RODRIGUES.

ADVOGADA: IANA ALBUQUERQUE COSTA SARÉ – OAB/SP 18.047.

APELADO: COORDENADOR ADJUNTO DA COMISSÃO DE CONCURSOS DA BANCA EXAMINADORA DA UEPA.

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACHI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JAIRO DOS SANTOS RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém, que denegou a segurança.

Irresignado, alega em breve síntese que estão presentes os requisitos de admissibilidade de ordem objetiva e subjetiva do recurso, bem como há diversos erros de julgamento, principalmente em razão da possibilidade de julgamento da legalidade da questão 40, pois há, na mesma, evidente erro material.

O recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (fl. 454)

Apesar de devidamente intimadas através do Diário da Justiça, todas as partes constantes no pólo passivo não ofereceram contrarrazões, conforme Certidão de fl. 454-verso.

Após a devida distribuição, coube-me a relatoria do feito (fl. 455), oportunidade em que os autos foram remetidos ao douto parquet, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fl. 459/461).

A questão foi devidamente julgada em 23/02/2017 através do Acórdão 171.088, assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLICIA CIVIL. CLARO ERRO MATERIAL EM QUESTÃO OBJETIVA DE PROVA QUE MUDA O SENTIDO DA QUESTÃO CONSIDERADA CORRETA PELO GABARITO OFICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 40 DO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL n. 01/2013 – SEAD/PCPA, DE 24 DE JANEIRO DE 2013. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.

2. É possível ao Poder Judiciário analisar a legalidade de questão quando há claro erro material que possa prejudicar a interpretação da prova, fato este reconhecido em precedente do STJ,

3. Evidente que a questão n. 40 trocou a palavra “com” por “como”, palavras estas que são capazes de mudar completamente o sentido da afirmação, ocasionando erro material que compromete sua compreensão. Ora, em uma questão de concurso público, principalmente quando o candidato é estimulado a escolher uma afirmação correta entre cinco, deve ele se atentar para cada mínimo detalhe para fazer sua escolha. Com o sentido alterado face o erro material já apontado, não há como se exigir que o mesmo venha a discernir onde houve erro de digitação e onde ocorreu erro proposital, mas de todo modo, não é razoável que se venha a penalizar o candidato pelo erro material da Administração.

4 - Segurança concedida à unanimidade.

Opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará às fls. 521/524, alegando: a) omissão quanto ao fato da necessidade de exonerar candidato que foi regularmente aprovado para poder abrir vaga ao embargado; b) nulidade do processo a partir da juntada dos documentos de fls. 479/512, pois não foi dado oportunidade para a PGE se manifestar sobre eles, fato que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório. Requer ao final a nulidade do Acórdão e reabertura do prazo para que o Estado venha a se manifestar sobre os documentos citados.

Contrarrazões apresentadas às fls. 527/533, pugnando pela manutenção do julgado.

Em 14/09/2017 foram julgados os aclaratórios através do Acórdão 180774, que apesar de reconhecer que os documentos de fls. 479/512 foram juntados pelo embargado após a manifestação do Ministério Público e não terem sequer citados no relatório do voto e não terem sido levados em consideração na decisão, tanto que não há qualquer citação ou menção aos mesmos, compreendeu que foram juntados aos autos antes do pedido de julgamento, sendo que a manutenção do julgado acabará por violar frontalmente o art. 9º do NCPC. Razão em que anulou o acórdão 171.088.

Em petição de fls. 542/551 o Estado se manifestou sobre os documentos e apresentou tese nova, alegando que a pretensão autoral esbarra no posicionamento do STF no REXT 632.853 – ESTADO DO CEARÁ vs TEREZA MARIA CARVALHO PINHEIRO, sustentando tese de que não cabe ao Judiciário e substituir a banca do concurso.

Às fls. 554/559 o impetrante manifestou-se sobre as alegações apresentadas pelo Estado do Pará.

Às fls. 560/562 o Sr. Bruce Ribeiro Lima, estranho ao processo, solicita seu ingresso na condição de litisconsorte ativo, alegando possuir os mesmos elementos fáticos do impetrante.

Às fls. 571/573 o Estado do Pará manifestou-se sobre o pleito do sr. Bruce.

Através do Acórdão 204.923, a 2ª Turma de Direito Público julgou o feito, conforme a ementa a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CLARO ERRO MATERIAL EM QUESTÃO OBJETIVA DE PROVA QUE MUDA O SENTIDO DA QUESTÃO CONSIDERADA CORRETA PELO GABARITO OFICIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO N. 40 DO CONCURSO REGIDO PELO EDITAL n. 01/2013 – SEAD/PCPA, DE 24 DE JANEIRO DE 2013. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013.

2. É possível ao Poder Judiciário analisar a legalidade de questão quando há claro erro material que possa prejudicar a interpretação da prova, fato este reconhecido em precedente do STJ,

3. Evidente que a questão n. 40 trocou a palavra “com” por “como”, palavras estas que são capazes de mudar completamente o sentido da afirmação, ocasionando erro material que compromete sua compreensão. Ora, em uma questão de concurso público, principalmente quando o candidato é estimulado a escolher uma afirmação correta entre cinco, deve ele se atentar para cada mínimo detalhe para fazer sua escolha. Com o sentido alterado face o erro material já apontado, não há como se exigir que o mesmo venha a discernir onde houve erro de digitação e onde ocorreu erro proposital, mas de todo modo, não é razoável que se venha a penalizar o candidato pelo erro material da Administração.

4. “Distinguishing” em relação ao Tema 485, cujo “leading case” é o REXT 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. A declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos

5. Segurança concedida à unanimidade.

Inconformado, o Estado do Pará apresentou Recurso Extraordinário às fls. 621/628, tendo sido apresentadas contrarrazões pela parte adversa às fls. 631/636.

A Vice-Presidência desta Corte admitiu o Recurso Extraordinário às fls. 657.

Na Suprema Corte o feito tomou o número 1.262.173-PA, em decisão de fls. 641 de lavra do Ministro Dias Toffoli que determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema (485) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Após o retorno ao nosso Tribunal, consta às fls. 643 despacho da Vice-Presidência determinando o encaminhamento do feito a esta Turma para realizar juízo de retratação ou manter o acórdão recorrido.

RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

De início, esclareço que o presente feito retornou a esta Turma porque o Min. Dias Toffoli compreendeu que a matéria presente neste julgado trata de matéria examinada no Recurso Extraordinário n. 632853 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), transitado em julgado em 14/08/2015, e determinou o retorno do feito a esta Corte para análise, modificando seu posicionamento ou manutenção.

Pois bem, compreendo que a questão ora em análise foi detidamente analisada, inclusive apresentando o necessário “distinguishing” do tema 485 do STF.

Portanto, compreendo que não é caso de modificar meu posicionamento já tomado anteriormente, conforme os termos a seguir:

“(...) Conheço do recurso porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

1. PRELIMINARTE. SOBRE O PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE DO SR. BRUCE RIBEIRO LIMA NA CONDIÇÃO DE LISTISCONSORTE ATIVO.

Terceiro estranho ao processo, o Sr. Bruce Ribeiro Lima apresentou petição às fls. 560/562 informando que também se submeteu ao mesmo concurso do impetrante e que também não foi aprovado na fase objetiva, necessitando de uma questão correta para atingir o corte e poder participar das demais fases. Assevera que através de pedido liminar foi-lhe permitido participar das demais fases, porém ao final teve seu processo julgado improcedente. Que tem os mesmos fundamentos fáticos aplicáveis ao impetrante, Sr. Jairo, razão em que requer ser incluído no feito na condição de litisconsorte ativo.

Pois bem, após consulta ao sistema LIBRA verifiquei que o Sr. Bruce propôs a ação n. 0004503-29.2013.8.14.0039, também visando anular a questão de n. 40 do concurso objeto desta ação. Ocorre que foi justamente nesta ação que colheu liminar que lhe permitiu participar das demais fases do concurso, porém este Tribunal de Justiça em Decisão Monocrática exarada pela Exma. Sra. Desa. Desa. Luzia Nadja reformou a sentença de piso, e, por consequência, tornou sem efeito a decisão judicial precária que o mantinha como investigador de Polícia Civil.

Aquela ação já transitou em julgado e não há como reviver esta discussão através de uma simples petição apresentada nestes autos. Isto ocorre porque além desta ação já estar em fase de Apelação, ou seja, completamente estabilizada e com julgamento em primeira instância, se trata de mandado de segurança, cuja intervenção de terceiro na qualidade de litisconsorte ativo facultativo não possui previsão legal.

Por estas razões, indefiro o pedido de Bruce Lima Ribeiro.

2. DO MÉRITO.

De início, deve ser frisado que, optando o apelante pela estreita via do mandado de segurança, deve estar ciente da necessidade de demonstrar a existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do art. 1º da Lei nº 12.016/09
[1]
.

Direito líquido e certo, nas palavras de Leonardo Carneiro da Cunha
[2]
, “
é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado
”. E complementa o doutrinador:

“Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de molde a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

[...]

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que quede demonstrada a afirmação da existência do direito.”
[3]

A questão ora em análise trata da alegada nulidade da questão de n. 40 do concurso público para o cargo de investigador de polícia civil, regido pelo Edital n. 01/2013 – SEAD/PCPA, de 24 de janeiro de 2013, de modo que se alcançado o intento do apelante ele conseguiria a nota de corte mínima exigida para prosseguir Nas demais fases do certame (7,0).

Em matéria de certames públicos, a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo. Isso porque possível o controle, pelo Judiciário, dos motivos que determinaram a composição do ato administrativo, sendo que a sua inexistência, ou sua invalidade, podem acarretar a nulidade do ato (teoria dos motivos determinantes), por atingir a esfera da legalidade.

Vejamos julgado do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TEMA PACIFICADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação de duas questões objetivas de concurso público, bem como ao pedido de ampliação do prazo para entrega dos títulos, em decorrência. A impetrante se insurge contra o teor das avaliações que foram objeto de recurso, devidamente motivado.

2. O acórdão da origem teceu exame acurado dos fatos em relação ao caso (fls. 189-196). A leitura elucida que não há abuso na correção, tampouco na revisão, assim como que a impetração visa rediscutir os critérios substantivos da avaliação feita pela banca examinadora.

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao indicar a vedação ao refazimento da correção de provas por parte do Poder Judiciário. Precedentes: AgR no AI 805328/CE AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-199 em 10.10.2012; MS 30.860/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 6.11.2012; e AgR no RE 405.964/RS, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Acórdão Eletrônico publicado no DJe-095 em 16.5.2012
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica no sentido de que não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se na revisão das provas de concurso público, somente atendo-se à juridicidade. Precedentes: RMS 41.785/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.12.2013; RMS 43.139/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24.9.2013; e AgRg no RMS 25.608/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 23.9.2013
.

Recurso ordinário improvido.

(RMS 45.660/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014) [grifei]

De fato, apesar de ser vedado ao Judiciário os critérios adotados para a elaboração da prova objetiva,
admite-se o controle judicial da formulação das questões, de tal maneira que possível decretar-se sua anulação quando verificada, exemplificativamente, houve utilização de conteúdo estranho ao edital ou elaboração teratológica
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. A ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM DISCORDÂNCIA COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EDITAL SE RELACIONA COM O CONTROLE DE LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido é expresso ao afirmar que não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios de formulação e correção das provas, em respeito ao princípio da separação de poderes, tendo
ressalvado os casos de flagrante ilegalidade de questão objetiva de concurso público e ausência de observância às regras do edital, em que se admite a anulação de questões por aquele Poder, como forma de controle da legalidade
. Dessa forma, não ha que se falar em omissão do julgado.

2.
A análise pelo Poder Judiciário da adequação de questão objetiva em concurso público ao conteúdo programático previsto no edital não se relaciona com o controle do mérito do ato administrativo, mas com o controle da legalidade e da vinculação ao edital
.

3. É firme o entendimento desta Corte de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação.

4. Agravo Regimental do Estado do Piauí desprovido.

(AgRg no REsp 1294869/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014) [grifei]

De igual forma, é possível ao Poder Judiciário analisar a legalidade de questão quando há claro erro material que possa prejudicar a interpretação da prova, fato este reconhecido em recente julgado do STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.
ERRO MATERIAL NA FORMULAÇÃO DA QUESTÃO IMPUGNADA RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO ARESP 244.839/PE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ACOLHER INTEGRALMENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUAIS SEJAM, ANULAÇÃO DA QUESTÃO 2 DA PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E A RECLASSIFICAÇÃO DO AUTOR NA LISTA DE APROVADOS, CABENDO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS AFERIR SE O PROVEITO OBTIDO COM A ANULAÇÃO DA QUESTÃO SERIA SUFICIENTE A GARANTIR SUA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO E SUA NOMEAÇÃO NO CARGO
. RECONHECIMENTO PELO JUIZ SENTENCIANTE QUE O CANDIDATO PREENCHE TODOS OS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO E POSSE, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CARGO ALMEJADO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O AREsp. 244.839/PE foi provido nesta Corte para acolher integralmente os pedidos formulados na petição inicial do Mandado de Segurança, quais sejam, a anulação da questão 2 da prova de Língua Portuguesa e a reclassificação do ora agravado na lista de aprovados.

2. Ficou, ainda, assente que não havia nos autos elementos suficientes a aferir se o proveito obtido com a anulação da questão seria suficiente a garantir a participação do agravante nas demais etapas do concurso e, tampouco, sua imediata nomeação no cargo, ficando na competência das instâncias ordinárias a verificação se o proveito obtido com a anulação da questão seria suficiente a garantir a participação do agravante nas demais etapas do concurso e sua imediata nomeação.

3. O juízo sentenciante, analisando as provas carreadas aos autos, consignou que o autor obteve aprovação no Curso de Formação Profissional da Polícia Rodoviária Federal e foi recomendado pela Comissão Nacional de Investigação Social. Como asseverou, ainda, que há 125 vagas a serem preenchidas para o concurso em questão, alcançando a colocação do autor, incide, no caso, o entendimento jurisprudencial desta Corte de que a expectativa do candidato aprovado fora das vagas se convola em pleno direito subjetivo se, durante a vigência do certame, surgirem novas vagas.

4. Agravo interno da UNIÃO desprovido.

(AgInt no REsp 1588223/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 29/09/2016)

Frise-se que no caso em apreço questiona o apelante a validade da questão n. 40 do concurso, in verbis (fl. 36-verso):

40. Leia as proposições abaixo e assinale a alternativa correta:

A) Na forma da lei, a escritura pública é essencial à validade de todos os negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis.

B) A validade do negócio está condicionada a obediência da forma legalmente prevista, a existência de agente capaz e a adoção de objeto lícito, possível e determinado.

C) Os negócios jurídicos benéficos são interpretados extensivamente, de acordo com o sentido literal da linguagem constante do instrumento obrigacional.

D) No negócio jurídico celebrado
como
a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.

E) O silencio representa plena manifestação de vontade, importando em anuência, ainda que seja necessária declaração de vontade expressa para a celebração do negócio.

A questão é bastante clara. Deve o candidato escolher a proposição correta, a qual foi indicada pelo gabarito oficial como a letra “D”. Entretanto, esta afirmação tinha como base a descrição literal do art. 109 do Código Civil Brasileiro, que assim estabelece:

Art. 109. No negócio jurídico celebrado
com
a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.

Ora, fica evidente que a questão n. 40 trocou a palavra “com” por “como”, palavras estas que são capazes de mudar completamente o sentido da afirmação, ocasionando erro material que compromete sua compreensão.

A autoridade inquinada coatora assim se manifesta sobre a questão (fl. 129): “É indiscutível que houve erro de menor monta na transcrição da regra legal (...). Neste diapasão, é necessário que o erro material tenha a aptidão de causar
dúvida
no candidato, comprometendo a compreensão da questão o que, repise-se, não ocorreu no caso concreto, pois é evidente que a letra “O”, em “como”, foi inserida por engano (...)”.
Portanto, de forma clara e expressa, reconhece o erro material existente na prova objetiva
.

Qual o verdadeiro significado das palavras “com” e “como”?

A palavra “com”, de acordo com o Dicionário Michaelis, disponível em
https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/com/
, se trata de preposição, uma partícula que estabelece relação de dependência, expressando ou pressupondo interação, companhia, união, conexão, posse.

Por seu turno, a palavra “como”, segundo a mesma fonte, é um advérbio, que significa “pelo qual”, “por que”, também pode ser utilizado como conjunção, com sentido de “logo que”, “uma vez que”, “da mesma forma que”.

Portanto, são sentidos completamente diferentes.

Ora, em uma questão de concurso público, principalmente quando o candidato é estimulado a escolher uma afirmação correta entre cinco, deve ele se atentar para cada mínimo detalhe para fazer sua escolha. Com o sentido alterado face o erro material já apontado, não há como se exigir que o mesmo venha a discernir onde houve
erro de digitação
e onde ocorreu
erro proposital
, mas de todo modo, não é razoável que se venha a penalizar o candidato pelo erro material da Administração.

No mesmo sentido, esta Corte assim se manifestou em caso semelhante:

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLICIA CIVIL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 A lesão ou ameaça de lesão a direito não pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, ainda que sob a alegação de impossibilidade jurídica do pedido face à discricionariedade da banca examinadora de concurso público, ex vi art. 5.º, incisos XXXIV, 'a', e XXXVI, da CF. 2 -
In casu ficou configurada a violação de direito liquido e certo do impetrante face à incorreção da questão que ocasionou lesão a direito liquido e certo do impetrante a recurso e desrespeito ao instrumento convocatório e princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, ex vi art. 5.º, inciso LV, da CF
. 3 - Segurança concedida à unanimidade.

(2011.02960423-65, 95.176, Rel. TRIBUNAIS SUPERIORES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2011-03-01, Publicado em 2011-03-04)

Reconhecida a necessidade de anulação da questão de n. 40, face o claro erro material que feriu a sua validade e legalidade, deve ser determinado à banca examinadora conceder os pontos relativos à questão ao apelante e declará-lo aprovado na prova objetiva e, como já o foi nas demais fases subsequentes, conforme consta nos autos, que seja convalidado o ato de sua nomeação (fl. 319).

Frise-se que não se desconhece o caso a existência do julgado MS 36.859-DF do STF, segundo a qual o Ministro Luiz Fux fixou que a anulação de uma ou mais questões em favor de um impetrante vem a ocasionar violação ao princípio da isonomia. Contudo, não é razoável que comprovado o erro material da questão em tela venha a ser prejudicado o direito do apelante apenas porque os demais candidatos permaneceram inertes. Penso que o diligente não pode pagar pela inércia de seus pares.

Em meu sentir, igualmente não há que se falar em prejuízo de terceiros, pois alcançado sete pontos o apelante empatava na nota de corte com todos os demais que obtiveram a mesma nota, sendo que o Edital permite que seja extrapolado o limite de candidatos aptos para as demais fases quando houver empate na nota de corte, conforme estabelece o item 4.2.13 do Edital de Abertura do Concurso (fl. 22-verso).

Finalmente, quanto ao argumento apresentado pelo Estado do Pará de que houve violação à tese constante no Tema 485, cujo “leading case” é o REXT 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes. entendo que não de ser aplicada ao presente caso.

Vejamos a emenda do julgado:

‘Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes
. 4. Recurso extraordinário provido’.

A declaração de erro material existente na questão 40 do concurso multicitado, não se trata substituir da banca examinadora e nem avalia a resposta dada pelo candidato, apenas e tão somente demonstra que ali há um grave erro que macula a moralidade e razoabilidade. De fato, o entendimento do STF não cria uma regra absoluta, até se admite exceção ao permitir ao Judiciário avaliar se o que foi cobrado em prova está ou não previsto no conteúdo exigido pelo Edital, também há de se permitir anular a questão que possui erro material reconhecido pelo próprio Estado, tal como na hipótese dos autos.

Em caso parecido, o STF assim já se pronunciou:

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto no bojo de mandado de segurança, em face do acórdão do TRF-4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 60): “ADMINISTRATIVO. OAB. EXAME DE ORDEM. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. Em tema de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário reapreciar as notas de provas atribuídas pela Banca Examinadora, exceto nas hipóteses em que haja erro material em questão objetiva, que acarrete nulidade da mesma ou, ainda, quando, por afronta às normas pré-fixadas no edital e na lei, os quesitos sejam formulados de forma inadequada ou ofereçam alternativas de resposta - bem assim a opção eleita correta - discrepantes dos parâmetros já sedimentados. Mantida a sentença.” No recurso extraordinário (eDOC 2, p.99 a eDOC3, p. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e 37, caput, da Constituição Federal. Sustenta-se, em suma, a impossibilidade do Poder Judiciário atribuir nota e declarar aprovação em concurso público. Aduz que a OAB é um serviço público federal independente, sendo vedado ao Judiciário “reapreciar critérios de correção, anulando questões e alterando notas, estaria substituindo a banca examinadora, e invadindo o mérito administrativo, o que é vedado, uma vez que fere a separação de poderes fixada pela Constituição Federal.” Alega, ainda, que “o acórdão ao favorecer somente à impetrante fere o princípio constitucional da igualdade em relação aos demais candidatos, que estando na mesma situação, não poderão ser beneficiados, em razão dos efeitos ultra partes da coisa julgada”. E, por fim, diz ter havido ofensa ao caput do art. 37 da CF “no momento em que o acórdão recorrido ultrapassou os limites de sua atuação no controle jurisdicional dos atos administrativos.” Em juízo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos (eDOC14): “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ORDEM OAB. PROVAS OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO E AMPARADA POR DECISÃO JUDICIAL . ACOLHIMENTO DO PEDIDO TAMBÉM SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DA RAZOABILIDADE. 1. O Plenário do STF, ao julgar o RE 632853 (Tema 485), definiu que, em concursos públicos, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar a correção das respostas e as notas por ela atribuídas. 2. Aplicação da teoria do fato consumado uma vez que se trata de situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo e amparada por decisão judicial, não podendo ser desconstituída em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. 3. No caso concreto, a manutenção da sentença não prejudicará a terceiros, uma vez que a confirmação do registro da parte autora na OAB após ter sido aprovada na 2ª fase do Exame de Ordem não implicou na eliminação de outro candidato. Ademais, não é razoável submeter a impetrante a nova prova de habilitação para o exercício da profissão, uma vez que já exerce a advocacia há vários anos. 4. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento, afastando-se a hipótese do juízo de retratação.” É o relatório. Decido. Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. Rememore-se: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...) III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (grifei); Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a , que ora transcrevo: V realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos ; (grifei) Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe fazer o adequado distinguishing ou então sobrestá-lo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o que fez a Vice-Presidência do Tribunal regional Federal da 4º Região, apontando a distinção do tema pelo qual o feito foi primeiramente devolvido e os argumentos que levaram aquela Corte à conclusão que chegou. Visto isso, cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise do recurso extraordinário da OAB/PR que, relembre-se, aponta ofensa aos arts. 2º; 5º, caput e 37, caput, da Constituição Federal. Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes. Reproduzo a ementa desse julgado: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu inexistir contrariedade em relação ao precedente. Constata-se, pois, que para divergir desse entendimento seria necessário o reexame de fatos e provas, a fim de aferir se a questão contém ou não erro grosseiro na resposta apontada como correta, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF
. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. Publique-se. Brasília, 30 de agosto de 2017. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente.

(RE 718242, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 30/08/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 01/09/2017 PUBLIC 04/09/2017)

(...)”.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, a fim de conceder a ordem requerida e anular em virtude de erro material a questão de n. 40 da prova objetiva do certame regido pelo Edital n. 01/2013 – SEAD/PCPA, de 24 de janeiro de 2013, a fim de que a comissão do concurso lhe conceda os pontos respectivos, a fim de declará-lo aprovado na prova objetiva, convalidando a sua participação em todas as demais fases e, inclusive, a sua nomeação o cargo.

Nos termos do art. 1.030, V, “c” encaminhe-se o presente feito à Vice-Presidência desta Corte, em razão da manutenção do Acórdão n. 204.923.

É como voto.

Belém, de novembro de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
A Fazenda Pública em juízo.
9. ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 475.

[3]

Op. cit
. p. 475 e 478.

Belém, 23/02/2021